Tribunal: TJDFT
Processo: 0743205-23.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. AUTO DE INFRAÇÃO COM FULCRO NO ARTIGO 165 DO CTB. CONDUÇÃO DE VEÍCULO SOB A INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. TESTE DE ALCOOLEMIA REALIZADO - “BAFOMETRO”. EMBRIAGUEZ CONSTATADA. AUTO DE CONSTATAÇÃO. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DE AUTUAÇÃO NO PRAZO LEGAL. PAGAMENTO DA MULTA REALIZADO DENTRO DOS 30 DIAS. PRESUNÇÃO DE CONHECIMENTO DO ATO ADMINISTRATIVO. CORRETA IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES DE TRÂNSITO. IRREGULARIDADE DO APARELHO. FALTA DE PROVA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença que julgou improcedente o pedido inicial onde se pretendia anular auto de infração, bem como todos os seus efeitos e realizar a devolução do valor pago com a infração impugnada. Em seu recurso, repisa os fundamentos da inicial, asseverando que além de o agente de trânsito não ter feito o auto de constatação, o condutor não foi devidamente notificado da autuação, no prazo legal de 30 (trinta) dias. Ainda, o requerente questiona a validade do aparelho de etilômetro utilizado, bem como informa que não houve divulgação das credenciais da autoridade de trânsito.
II. Recurso próprio, tempestivo e custas e preparo recolhidos (ID 26716315). Contrarrazões apresentadas (ID 26716318).
III. O artigo 165 do Código de Trânsito Brasileiro dispõe que o condutor que dirigir sob a influência de qualquer substância psicoativa que determine dependência estará sujeito à penalidade administrativa consistente na suspensão do direito de dirigir por 12 (doze) meses.
IV. Não afasta a higidez do auto de infração quando, por si só, não se confeccionou o auto de constatação, especialmente quando o autor realizou o teste de alcoolemia e se constatou a embriaguez.
V. O pagamento da multa, pelo requerente, realizado dentro dos 30 dias do cometimento da infração afasta eventual ilegalidade por ausência de notificação de autuação dentro do prazo legal, eis que incompatível o pagamento com o desconhecimento.
VI. Sobre a identificação das credenciais do agente de trânsito, este foi devidamente identificado, conforme se observa a matrícula e assinatura postados no auto de infração.
VII. Quanto à validade do aparelho utilizado, o autor somente limita-se a questionar o referido aparelho, sem, contudo, apresentar provas robustas de supostas irregularidades do aparelho utilizado pelo agente de trânsito. Portanto, nesse ponto, mantém-se a presunção de legitimidade e veracidade do ato administrativo, tendo em vista que não foi afastada por provas em sentido contrário.
VIII. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.
IX. Condeno o recorrente nas custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa.